Tribunal: TJDFT
Processo: 0738365-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0738365-49.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAQUIM TEIXEIRA FILHO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Tendo em vista o julgamento do REsp 1.863.973/SP, do REsp 1.877.113/SP e do REsp 1.872.441/SP, representativos de controvérsia afetada para julgamento pelo procedimento dos Recursos Especiais Repetitivos pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (Temas 1.085), levante-se o sobrestamento destes autos, determinado mediante o despacho de ID 26715089. Ato contínuo, em virtude do decurso do longo período temporal, manifestem-se as partes, requerendo, na oportunidade, o que entenderem de direito. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador